Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOSE DOS SANTOS, substituído processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 12899734), e requereu o prosseguimento da ação quanto a ele (ID 12899869). O Distrito Federal não se opôs nem à anuência (ID 12899632), nem à renúncia (ID 12899545). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em razão da renúncia manifestada por JOSE DOS SANTOS, o ente distrital, quanto a ele, desistiu parcialmente do recurso extremo de ID 12899859, sobrestado nos autos, desistência homologada pela Presidência desta Corte de Justiça, mediante decisão transitada em julgado, que retornou o processo a este Relator para prosseguimento (ID’s 12899889 e 12899890). Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação (decisão de ID 12899771), confirmado, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito do citado anuente, cujos cálculos, já foram elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (fls. 498-501, ID 12899780). Isso posto, já levantada a suspensão do processo face à renúncia expressamente manifestada, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos valores devidos a JOSE DOS SANTOS, elaborados às fls. 498-501 (ID 12899780), observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 12899734 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID 12899702. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 30 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador